Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTELIONATO. REGISTRO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IPVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que concedeu gratuidade de justiça ao autor e julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária em razão de registro fraudulento de veículo automotor no nome do autor, com consequente exclusão de débitos de IPVA e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao autor; (ii) determinar a existência ou não de relação jurídico-tributária que justifique a cobrança de IPVA; (iii) estabelecer se o protesto indevido do nome do autor configura dano moral e, em caso afirmativo, se o valor fixado na sentença é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprova a insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC, sendo admitida a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência para pessoas naturais, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Demonstrada a hipossuficiência do autor, aposentado com renda de um salário-mínimo e despesas relevantes com saúde, deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça.
4. A propriedade de veículo registrada mediante fraude não gera vínculo jurídico-tributário legítimo, sendo indevida a cobrança de IPVA com base em registro obtido por terceiro mediante estelionato, conforme interpretação analógica do art. 1o, §§ 10 e 11, da Lei Distrital 7.431/1985 e do art. 5o, II, do Decreto Distrital 34.024/2012.
5. A prova constante nos autos, especialmente o boletim de ocorrência, a certidão do Detran/DF e o histórico de residência do autor, confirma a fraude e a inexistência de vínculo com o veículo, o que afasta a presunção de legalidade do ato administrativo de lançamento do IPVA.
6. O protesto indevido de título originado da cobrança de tributo fundado em registro fraudulento de veículo constitui violação à honra e à imagem do autor, configurando dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1867219/SP).
7. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico: na primeira fase, jurisprudência semelhante indica patamar de R$ 5.000,00; na segunda fase, as circunstâncias do caso — protesto breve e valor reduzido — não justificam majoração, sendo razoável a fixação em R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. V, X e LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Lei Distrital 7.431/1985, art. 1o, §§ 10 e 11; Decreto Distrital 34.024/2012, art. 5o, II; Lei Distrital 2.492/1999, art. 1o; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1867219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2016; STJ, AgInt no REsp 1.551.184/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2017; TJDFT, Acórdão 1968763, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 12.02.2025.
(g)